Tribunal: TJDFT
Processo: 0730341-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. CANCELAMENTO DE VOO UNILATERAL PELO PASSAGEIRO. IMPEDIMENTO MÉDICO PARA EMBARQUE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela primeira parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de devolverem aos autores o valor de R$6.956,66. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que não praticou nenhum ilícito e que não possui responsabilidade nesta transação comercial, não sendo parte legítima. Também narra que não há de se falar em devolução de valores da taxa de serviço, já que amplamente e devidamente prestados por ela. Pugna pela improcedência do pedido formulado na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53000213). Custas e preparo recolhidos (ID 53000215 e 53000216). Contrarrazões apresentadas (ID 53000231).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A agência de turismo que participa da cadeia de fornecimento de serviços na qualidade de intermediária de venda exclusiva de passagens ou de pacotes de viagem é solidariamente responsável pelos danos causados ao consumidor, a teor do que dispõe o p. único do art. 7o do CDC. A responsabilidade por danos aos consumidores recai sobre todos os fornecedores da cadeia (art. 7o, parágrafo único e art. 25, § 1o, do CDC). Preliminar rejeitada.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Consoante a legislação consumerista, são consideradas abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção integral do valor pago, posto colocarem o consumidor em desvantagem exagerada. (Acórdão 1773746, 07087865720238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso dos autos, dois dias antes da viagem, uma das partes autoras adquiriu infecção urinária e não iria poder viajar por recomendação médica, conforme laudo médico, solicitando o cancelamento do voo.
8. Nestes casos, diante do cancelamento por fator imprevisível, urgente e comprovado, a restituição do valor gasto na passagem deve ocorrer, com multa plausível, não havendo que falar em restituição somente das taxas de embarque.
9. Assim, reconhecida a abusividade contratual para devolução dos valores. No entanto, a agência que intermediou a negociação das passagens aéreas fica com a obrigação de restituir restrita ao que recebeu que, no caso em análise, foi a quantia de R$ 1.047,82 (ID 53000214 – página 10), isto sob pena de enriquecimento ilícito da companhia aérea, devendo ser descontada a multa fixada em sentença no percentual de 5%.
10. Neste sentido: (Acórdão 1425046, 07511372820218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no DJE: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recurso da primeira parte ré conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para limitar a condenação em danos materiais da recorrente no valor de R$ 995,42, mantendo-se a sentença em seus demais termos. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.